Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725765-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por JULIERME STEFHANIO DE ANDRADE ALVES, em que pede informações sobre o andamento do processo no 0726760-04.2022.8.07.0001, sobretudo quanto ao resultado do julgamento da sentença. Requer, ainda, o encaminhamento do “atestado de pena a cumprir”. A Defensoria Pública se manifestou no sentido de não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido, oportunidade em que noticiou que, segundo situação processual executória do apenado (processo de execução no 0405981-25.2023.8.07.0015), o peticionante vem sendo regularmente assistido pela advogada particular Wanessa Miranda de Oliveira (OAB/DF 51.574). Nesse sentido, limitou-se a requerer a intimação da advogada constituída para que preste esclarecimentos ao peticionante (id. 61438746). Intime-se a advogada Wanessa Miranda de Oliveira (OAB/DF 51.574) para, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante regular habilitação nos autos, requerer o que entender de direito. Após, independentemente de manifestação da advogada, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora